Tribunal: TJDFT
Processo: 0033798-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO. ART. 85, RITJDFT. DESEMBARGADORA PREVENTA AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO MULTA ART. 523, §1o, CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85, do RITJDFT estabelece que o processo será redistribuído nos casos de afastamento superior a 30 (trinta) dias, mantida a prevenção do órgão e devendo a distribuição ser feita entre os desembargadores em exercício.
1.1. No caso específico dos autos, restou certificado houve redistribuição dos autos em razão do afastamento da desa. Simone Lucindo, não havendo que se falar em incompetência dessa relatoria ou em redistribuição do apelo em razão do retorno da desembargadora. Precedentes.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.
3. A ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
3.1. No caso em exame, o apelante afirma que a sentença determinou a compensação dos honorários; entretanto o que se observa é que a sentença determinou a compensação dos honorários devidos pelo apelante ao patrono da parte apelada, com os valores depositados pela apelada em favor do apelante, o que evitaria um novo cumprimento de sentença. Ausência de interesse reconhecida. Recurso conhecido em parte.
4. Nos termos dos artigos 507 do CPC, é incabível a rediscussão de matéria analisada e devidamente decidida
4.1. A parte insurge-se quanto à fixação de honorários feita há mais de 7 (sete) anos e por decisões contra as quais não foi interposto recurso, estando a questão claramente preclusa e sendo incabível sua análise.
4.2. A parte apelante anuiu com os cálculos da Contadoria Judicial que não incluíram a multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil; preclusa a oportunidade para insurgir-se, quer seja por ter passado o momento processual adequado para insurgência; quer seja porque a parte anuiu com os cálculos apresentados, estando a questão preclusa temporal e logicamente. Precedentes.
5. Ausente a fixação de honorários na sentença, não há que se falar em majoração.
6. Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, apelação não provida. Sentença mantida.